Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-54.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-54.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL MATIUZI - CPF: 027.323.671-76 (RECORRENTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ROSENEIA POQUIVIQUI MASSAVI - CPF: 027.996.091-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MASSAVI (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DA SILVA - CPF: 496.273.681-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.o, INC. II
E IV
, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
REFERENTE
S
AO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA
S
QUE NÃO SE REVELA
M
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
S
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente
efetivamente sofrera
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, e se esta foi repelida,
moderadamente e
com
os meios necessários para
tanto
.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAFAEL MATIUZI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL MATIUZI
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 3a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
nos autos da ação
penal n.o

1000731-54.2023.8.11.0013
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
193051726
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao passo que almeja, subsidiariamente, a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia
,

reputando-a manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID
193051728
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 193051729.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
195943171,
opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 193051727), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa de
RAFAEL MATIUZI,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A denúncia dá conta de que, no dia 01/10/2022, por volta das 16h30min, na residência particular localizada na Rua Antônio Bento Neto, no 115, bairro Jardim Altos da Glória, na comarca de Pontes e Lacerda/MT, o réu
RAFAEL MATIUZI
, com consciência e vontade, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu um golpe com a arma branca na região abdominal de
Miguel da Silva
, sendo causa eficiente de seu óbito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações –
verificando a
materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP –, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, em mero juízo de admissibilidade da acusação, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque, a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, bem como no boletim de ocorrência de ID
193050686
, no assento de óbito juntado no ID 193051650, do laudo pericial necroscópico e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões juntados no ID 193051654,
apontando como causa da morte

embolia pulmonar, provocada por instrumento perfuro cortante.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
RAFAEL MATIUZI

no ilícito, notadamente porque admitiu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ter desferido ao menos um golpe contra o abdômen da vítima, e que o fez com uma faca (ID 193050690 e ID 193051705).

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido, o
recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas ameaças e agressões, ainda que putativas.

À vista do já delineado da r. decisão de pronúncia, repisado pela i. defesa em suas razões recursais, na hipótese dos autos a recorrente asseverou em juízo suposto contexto de violência protagonizado pelo ofendido em seu desfavor, notadamente ao descrever um tapa desferido pela vítima na face do réu em um ambiente familiar.

Em juízo o recorrente asseverou que havia terminado o relacionamento que matinha com
Rosilene
(cunhada da vítima) e, no dia do ocorrido, a encontrou na casa do ofendido e, sem saber por qual motivo, discutiu com
Miguel
, oportunidade na qual o ofendido teria lhe desferido um tapa no rosto e ameaçado sua vida, inclusive, afirmando que teria filhos integrantes de facção criminosa.

Nesse contexto é que o réu afirma ter ido até sua casa, distante cerca de 3km (três quilômetros) e, depois de percorrido o trajeto em aproximadamente 15 minutos, muniu-se com uma faca e regressou à casa da vítima, e, depois desta novamente ameaça-lo, lhe desferiu uma facada e logo empreendeu fuga.

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado sofrera injusta agressão atual ou iminente, tampouco que se utilizou dos meios moderados para efetivamente repeli-la, uma vez que é confrontada pelo o que se extrai dos outros elementos de convicção angariados em juízo, notadamente as declarações prestadas pela testemunha
Roseneia Poquiviqui Massavi
, esposa da vítima, e da informante
Rosilene Massavi
(ID

193051705).

A narrativa uníssona das mencionadas oitivadas destaca contexto diverso de discussão, porquanto descrevem a agressão protagonizada pelo réu em desfavor de
Rosilene
efetivada com o uso de um capacete, razão pela qual
a motivação do ilícito contra a vida decorreria da indignação do réu diante da intervenção da vítima na briga do ex-casal
, tanto que
RAFAEL
saiu da residência da vítima prometendo regressar
.

Destaca-se, nesta parte, o ponderado em juízo e na fase policial pela informante
Rosilene Massavi
(ID 193050696 e ID

193051705) que efetivamente presenciou o ilícito e elucidou:

“[...]
estava tudo normal até Rafael agredir a depoente
; confirma que o acusado bateu na declarante de capacete, pegou um cabo de vassoura e quebrou na cabeça dele, saindo “doido”, voltando com a faca; relata que Miguel estava sentado, e tomou o golpe de faca de repente, Miguel estava sentado na frente da declarante enquanto estava sentada no sofá;
Rafael chegou falando “você nunca mais faz isso com a cara de um homem”, e enfiando a faca no Miguel; a vítima foi atacada de surpresa, não esperava
;
[...]” sic ID 193051719 - Pág. 4 – destaquei.

Daí porque, ao jungir tais provas, é crível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se a injusta agressão relatada pelo acusado efetivamente ocorreu, bem como, se os meios empregados por ele foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria violência, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, apesar do suposto contexto de violência proposto pela i. defesa, ao fim e ao cabo, vislumbro que a versão do réu não se apresenta indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas, os quais
contradizem a legítima defesa por ele alegada,
e,
a priori
, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Por ora,
e tal como bem esmiuçado na r. decisão de pronúncia, não há como afirmar, indubitavelmente, que

RAFAEL MATIUZI

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Além do mais, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do pretenso afastamento das qualificadoras:

No que tange à última vertente recursal, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, vê-se que os argumentos esposados na denúncia acerca do
motivo fútil
foram acatados, tendo a d. magistrada
a quo
acolhido a tese de que
“o crime se deu em razão de uma discussão, supostamente envolvendo ciúmes do acusado com relação a sua ex-companheira, após a vítima ter interferido na discussão entre ambos, pois não aceitava aquilo em sua residência” sic
ID 193051719 - Pág. 7.

Sem grande esforço, evidencia-se o provável desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pela recorrente,

tornando impositiva a manutenção
, por ora,
da mencionada qualificadora
, máxime quando subsistem as declarações das testemunhas referidas alhures, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando azo à probabilidade de pertinência das mencionadas peculiaridades fáticas, e, por conseguinte, contrapondo a tese defensiva.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”
STJ –
AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018 – destaquei.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois
“a vítima foi atingida por um golpe de faca de forma inesperada, e sem oportunidade de defesa, após o réu ter saído e novamente retornado a casa do ofendido, sem ser convidado e sem proporcionar qualquer reação da vítima” sic
ID 193051719 - Pág. 7
.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados pelas testemunhas acerca da possível dinâmica do ilícito, dando conta da atuação do réu,
regressando à residência da

vítima, sem ser convidado, em momento que os residentes aparentemente descansavam, surpreendo-a com ao menos um golpe de faca, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada à réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL MATIUZI
mantendo incólume a r. decisão proferida
nos autos da ação
penal n.o

1000731-54.2023.8.11.0013 pelo d. Juízo da 3a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024